Tribunal: TJMT
Processo: 1032804-83.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1032804-83.2021.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: OI MÓVEL S.A.
RECORRIDO: ROSA SOARES DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO DEVIDO. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para: (i) declarar a inexistência de débito no valor de R$ 151,59; (ii) determinar o cancelamento da negativação; e (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. A recorrente sustenta a legitimidade do débito e a regularidade da inscrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a parte ré comprovou a origem do débito e a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes; (ii) avaliar se houve dano moral indenizável decorrente da referida inscrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte ré apresentou provas suficientes da contratação e da origem do débito, por meio de extratos de consumo e histórico de faturas não impugnados especificamente pela parte autora.
4. As telas sistêmicas, corroboradas por demais documentos, são admitidas como meio de prova da relação contratual, conforme o Enunciado no 34 das Turmas Recursais de Mato Grosso.
5. Incumbia à parte autora comprovar o pagamento da dívida, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.
6. Restando comprovado o inadimplemento e a origem do débito, a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, não havendo ato ilícito.
7. A ausência de ilicitude na conduta da parte ré afasta o dever de indenizar, não sendo cabível a reparação por dano moral na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da origem da obrigação por meio de documentos acompanhados de telas sistêmicas, não impugnados especificamente, é suficiente para legitimar a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. 2. O inadimplemento de obrigação regularmente contraída afasta a ilicitude da negativação, configurando exercício regular de direito. 3. A inscrição legítima do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito não enseja indenização por danos morais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TRMT, Súmula no 34; TRMT, Recurso Inominado no 1028263-96.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 05.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032804-83.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSA SOARES DOS SANTOS - CPF: 284.610.701-78 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025